Tribunal: TJSP
Processo: 1004040-53.2018.8.26.0268
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Serviços de "home care". Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Irrelevância da avença ter sido pactuada antes da vigência do Estatuto do Idoso e da Lei no 9.656/98. Negativa embasada em cláusula restritiva que é abusiva. Aplicação da Sumula 90 deste TJSP. Disponibilização do serviço "home care" 24 horas por dia, conforme

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Serviços de "home care". Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Irrelevância da avença ter sido pactuada antes da vigência do Estatuto do Idoso e da Lei no 9.656/98. Negativa embasada em cláusula restritiva que é abusiva. Aplicação da Sumula 90 deste TJSP. Disponibilização do serviço "home care" 24 horas por dia, conforme indicação médica. O agravo apresentado insiste em questões que foram superadas com o entendimento adotado pela decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da parte agravante, razão pela qual o inconformismo não procede, devendo ser mantida a decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental
Cível
no
1004040-53.2018.8.26.0268/50000,
da
Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, são agravados FREDERICO GRASSMANN e GERALDO
GRASSMANN (REPRESENTANTE DE FREDERICO GRASSMANN).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA, MIGUEL
BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004040-53.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 15359 L
2
VOTO No 16359
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1004040-53.2018.8.26.0268/50000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA - 2a VARA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ALENA COTRIM BIZZARRO
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADOS:
FREDERICO
GRASSMANN,
GERALDO
GRASSMANN
(REPRESENTANTE DE FREDERICO GRASSMANN)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL. Plano de saúde. Ação
de obrigação de fazer. Serviços de “home
care”.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da
ré. Irrelevância da
avença
ter
sido
pactuada
antes
da
vigência do Estatuto do Idoso e da Lei no
9.656/98. Negativa embasada em cláusula
restritiva que é abusiva. Aplicação da
Sumula 90 deste TJSP. Disponibilização do
serviço “home care” 24 horas por dia,
conforme
indicação
médica.
O
agravo
apresentado insiste em questões que foram
superadas com o entendimento adotado pela
decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria impõe, por
corolário lógico, a rejeição da pretensão
recursal da parte agravante, razão pela
qual o inconformismo não procede, devendo
ser mantida a decisão objurgada. Recurso
a que se nega provimento.
Trata-se de agravo regimental interposto
contra a decisão monocrática de fls. 127/131. Pleiteia a
parte agravante a retratação ou que o recurso seja apreciado
pela Turma Julgadora.
A parte agravada apresentou manifestação
as fls. 13/17.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004040-53.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 15359 L
3
Isto porque, ainda que o contrato tenha
sido celebrado em data anterior à Lei no 9.656/98, que dispõe
sobre planos de assistência à saúde e à Lei no 10.741/03,
Estatuto do Idoso, cediço que o interesse social implícito em
ambos os diplomas reclama sua imediata aplicação nos
contratos de trato sucessivo, o que se afirma com base no
seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“E mesmo para os contratos celebrados
anteriormente à vigência da Lei n° 9.656/98, qualquer
variação na contraprestação pecuniária para consumidores com
mais de 60 anos de idade está sujeita à autorização prévia da
ANS (art. 35-E da Lei no 9.656/98).
Sob tal encadeamento lógico, o consumidor
que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência
do Estatuto do Idoso, quer seja a partir de sua vigência (1o
de
janeiro
de
2004),
está sempre amparado contra a abusividade de reajustes das mensalidades com base
exclusivamente no alçar da idade de 60 anos, pela própria
proteção oferecida pela Lei dos Planos de Saúde e, ainda, por
efeito reflexo da Constituição Federal que estabelece norma
de defesa do idoso no art. 230. A abusividade na variação das
contraprestações pecuniárias deverá ser aferida em cada caso
concreto, diante dos elementos que o Tribunal de origem
dispuser.
Por fim, destaque-se que não se está aqui
alçando o idoso a condição que o coloque a margem do sistema
privado de planos de assistência à saúde, porquanto estará
ele sujeito a todo o regramento emanado em lei e decorrente
das estipulações em contratos que entabular, ressalvada a
constatação de abusividade que, como em qualquer contrato de
consumo que busca primordialmente o equilíbrio entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004040-53.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 15359 L
4
partes, restará afastada por norma de ordem pública. Recurso
especial não conhecido" (REsp no 809329, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, DJ de 11/04/08)
No mais, o agravado é idoso, nascido em
18.02.1931, e sofreu acidente vascular cerebral isquêmico com
hemorragia, além de padecer de broncopneumonia, infecção do
trato urinário, entre outros, e recebeu prescrição pelo
médico que a assistia do tratamento “home care”, conforme se
verifica as fls. 35/36.
Com efeito, compete ao médico prescrever
o tratamento essencial e adequado para o seu paciente,
enfatizando o restabelecimento da saúde e levando em
consideração a evolução da técnica e ciência médica, devendo,
consequentemente, as operadoras do plano ou seguro saúde
acompanhar
tal
evolução
independentemente
de
alteração
administrativa do rol de procedimentos obrigatórios apontados
como cobertura mínima pela Agência Nacional de Saúde - ANS.
Apesar
de
haver
previsão
expressa
exclusão de alguns serviços relacionados ao tratamento “home
care”, tal disposição incide em manifesta abusividade, pois
contraria a própria natureza do contrato, sendo, nos termos
do inciso IV e do II do § 1o do artigo 51 do Código de Defesa
do Consumidor, nula.
Nesta
diretriz,
esclarece
Francisco
Loureiro (Planos e Seguros de Saúde, in Responsabilidade
Civil da Área da Saúde, Coordenadora Dra. Regina Beatriz
Tavares da Silva, págs. 306/307): “outra questão atual é
relativa à exclusão do tratamento “home care”, sob a alegação
de ausência de cobertura convencional ou legal a serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004040-53.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 15359 L
5
domiciliar de enfermagem e de assistência médica. Os
tribunais, de modo majoritário, afastam a exclusão, sob
argumento de que 'o “home care” seria uma forma especial de
internação, com diversas vantagens, tanto para o paciente, em
razão do menor risco de infecções, quanto para a segurado,
haja vista o menor custo de manutenção do regime”
Confira-se o teor da Súmula 90 desta
Egrégia Corte: “Havendo
expressa
indicação
médica para a
utilização dos serviços de home care, revela-se abusiva a cláusula
de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer.”
Ademais, o atendimento home care devia
ser disponibilizado em razão das complicações decorrentes de
seu quadro clínico, que exigem acompanhamento especializado e
todos os aparados necessários, inclusive o serviço de
enfermagem.
Com efeito, o agravo apresentado insiste
em questões que foram superadas com o entendimento adotado
pela decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria
impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal
da parte agravante, razão pela qual o inconformismo não
procede, devendo ser mantida a decisão objurgada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1004040-53.2018.8.26.0268/50000 -Voto no 15359 L
6
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator